Tribunal: STF
Processo: Rcl 80889
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre o tema apontado como inobservado (Tema nº 531/RG) com a controvérsia dos autos (ofensa ao princípio do juiz natural) e a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    No presente agravo regimental, insiste o agravante no cabimento da ação constitucional prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição.



    É o breve relatório. Decido.



    A presente insurgência não se revela passível de conhecimento, eis que reitera o pleito inepto (CPC, art. 330, I) contido na exordial.



    Isso porque, tal como já consignado, o paradigma apontado como inobservado (Tema nº 531/RG - que trata do desconto nos vencimentos dos servidores públicos dos dias não trabalhados em virtude de greve) não guarda qualquer relação de pertinência, lógica ou jurídica, com discussão posta nos autos (ofensa ao princípio do juiz natural).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo interno.



    Determino a imediata baixa ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



Documento assinado digitalmente